Tribunal: STF
Processo: ARE 1394579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição-STF nº 91.842/2023:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Nesta Suprema Corte, por decisão publicada em 08.8.2022, a Presidência negou seguimento ao recurso.



    Em atenção ao pedido de desistência do mandado de segurança que deu origem ao apelo extremo apresentado por meio da petição-STF nº 66.004/2022, a Presidência, por decisão publicada em 1º.9.2022, homologou o pedido nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente requereu a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (Petição STF 66004/2022). 



    O pedido foi apresentado por advogado com poderes específicos para desistir. 



    Ex positis, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e DETERMINO a certificação do trânsito em julgado da decisão e a imediata baixa dos autos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022” (grifei).  



    Certificado o trânsito em julgado e baixados os autos à origem, retornam os autos à esta Suprema Corte, por determinação do juízo a quo, para a análise da petição denominada de embargos de declaração, apresentada na origem, na qual alega-se contradição na decisão que homologou a desistência.



    Sustenta-se, em síntese, que a decisão homologou a desistência do recurso, quando o pedido foi de desistência da própria ação de mandado de segurança, verbis:



    “A ora Embargante, em 30/08/2022, apresentou petição manifestando sua desistência do Mandado de Segurança, tendo em vista a perda do seu objeto. Ao analisar a referida manifestação, este Exmo. Ministro proferiu decisão através da qual veio a homologar a desistência do Recurso interposto, e não do próprio writ, determinando inclusive a certificação do trânsito em julgado do decisum.



    [...]



    Veja-se, Exa., que a contradição é evidente, na medida em que a Embargante requereu a homologação da desistência do writ, o que deve ensejar na extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485 do CPC; ao passo que a decisão veio a homologar a desistência do recurso, com base no art. 998, CPC, in verbis: 



    Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 



    Frise-se, mais uma vez que, que a desistência do Mandado de Segurança teve por base a jurisprudência pacífica deste STF, definido na sistemática da Repercussão Geral (RE 669.367/RJ – Tema 530), que admite a desistência do writ a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária, face a sua natureza constitucional:



    [...]



    Por essa razão, a Embargante pugna pelo acolhimento desses Embargos de Declaração, de modo que seja sanada a contradição acima apontada para que, em atenção à manifestação da Embargante, V. Exa. se digne em julgar o Recurso prejudicado, com base no art. 932, inciso III, do CPC, determinando a remessa dos autos a origem para que o MM. Juízo de piso possa apreciar e homologar o pedido de desistência da presente ação, tal como requerido pela Embargante”. 



    Decido.



    Assiste razão à peticionante.



    De fato, por intermédio da petição-STF nº 66.004/2022, a parte requereu a desistência do Mandado de Segurança impetrado, verbis (edoc. 42):



    “CORTEL – IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CREMATÓRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado devidamente qualificada nos autos do processo em referência, vem a V. Exa.1 , por seus procuradores infra-assinados, manifestar sua desistência do presente Mandado de Segurança tendo em vista a perda do seu objeto, com base na jurisprudência pacífica deste Eg. Supremo Tribunal Federal (STF), definido sob a sistemática da Repercussão Geral (RE 669.367/RJ – Tema 530), que admite a desistência do writ a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária, face a sua natureza constitucional:



    [...]



    Dessa forma, a Impetrante, ora Agravante, requer a V.Exa. a homologação da desistência, na forma preconizada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, a fim de que o presente feito seja julgado extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC, independentemente da oitiva e anuência da autoridade coatora, e sem imposição de honorários, na forma da Súmula 105/STJ”. 



    Trata-se, portanto, de pedido de desistência do mandado de segurança do qual se originou o presente recurso extraordinário.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 30.10.2014, reconheceu a possibilidade de desistência da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido”. (RE 669.367-RG, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Rosa Weber, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 30.10.2014)



    Ante o exposto, retifico o ato pelo qual homologada a desistência do recurso (edoc. 45), para homologar a desistência deste mandado de segurança (art. 21, VIII, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente